Tribunal: TJES
Processo: 5010589-22.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010589-22.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros
RECORRIDO: ROSILENE ALVES PEREIRA DA COSTA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010589-22.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:S MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A

RECORRIDOS: ROSILENE ALVES PEREIRA DA COSTA e COSME DAMIAO DA COSTA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada por ROSILENE ALVES PEREIRA DA COSTA e COSME DAMIAO DA COSTA.

A decisão recorrida condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$ 1.026,77 (mil e vinte e seis reais e setenta e sete centavos) a título de danos materiais, e de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de danos morais. A condenação fundamentou-se na falha da prestação do serviço de assistência veicular, consistente na não disponibilização de guincho após pane elétrica no veículo dos autores em rodovia.

Em suas razões recursais, as recorrentes pleiteiam a reforma da sentença. Preliminarmente, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a retificação do polo passivo para constar MAPFRE ASSISTÊNCIA LTDA em lugar de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., e o reconhecimento da ilegitimidade passiva da BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. e da ilegitimidade ativa do autor COSME DAMIAO DA COSTA. No mérito, sustentam a ausência de ato ilícito, o descabimento das indenizações por danos materiais e morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado para a reparação moral.

É o breve relatório.

QUESTÕES PRELIMINARES

Inicialmente,
indefiro o pedido de efeito suspensivo
, pois o recurso inominado é recebido, em regra, apenas no efeito devolutivo. A atribuição de efeito suspensivo é medida excepcional, condicionada à demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não foi comprovado nos autos, especialmente diante da capacidade econômica das recorrentes e do valor moderado da condenação.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. A apólice de seguro (ID 14071743) evidencia que a contratação se deu por intermédio da BB Corretora, vinculada ao grupo econômico da recorrente. Tal fato a insere na cadeia de fornecimento do serviço, legitimando-a para responder solidariamente pela falha na prestação, conforme as normas consumeristas.

Da mesma forma, rejeito o pedido de retificação do polo passivo. A apólice foi emitida pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. A alegação de que a responsabilidade seria da MAPFRE ASSISTÊNCIA LTDA não afasta a legitimidade da seguradora, que, perante o consumidor, responde solidariamente pelos serviços de assistência vinculados ao contrato principal.

Por fim, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa do autor COSME DAMIAO DA COSTA. Embora não seja o titular da apólice, ele se encontrava no veículo no momento do evento danoso e suportou diretamente as consequências da falha no serviço. Sua condição de vítima do acidente de consumo o qualifica como consumidor por equiparação, conferindo-lhe legitimidade para pleitear a reparação dos danos sofridos.

MÉRITO

A controvérsia central reside em analisar se a recusa na prestação do serviço de guincho, em situação de emergência, configura falha na prestação de serviço apta a gerar o dever de indenizar.

A falha na prestação do serviço é incontroversa. Os autores comprovaram a contratação do seguro com assistência 24 horas, a ocorrência de pane elétrica no veículo e as múltiplas tentativas de acionamento do serviço de guincho (ID 14071748), que não foi prestado. A própria seguradora, em comunicação posterior (ID 14071749), reconheceu a falha e pediu desculpas pelo ocorrido. A justificativa recursal de que não foi possível localizar um prestador na região não exime as recorrentes de sua responsabilidade, pois tal dificuldade integra o risco da atividade empresarial que desenvolvem.

O
dano material
no valor de R$ 1.026,77 (mil e vinte e seis reais e setenta e sete centavos) foi devidamente comprovado. O montante de R$ 1.000,00 (mil reais) refere-se à contratação de guincho particular, conforme recibo e declaração do prestador de serviço (ID 14071744 e 14071771). O valor de R$ 26,77 (vinte e seis reais e setenta e sete centavos) corresponde ao transporte por aplicativo utilizado no dia seguinte, quando novamente houve falha na prestação do serviço de transporte (ID 14071746). Assim, impõem-se a manutenção da condenação a este título.

Quanto ao
dano moral
, a situação vivenciada pelos autores ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A falha na prestação de um serviço essencial de assistência deixou-os desamparados por horas, durante a noite, em uma rodovia, expondo-os a evidente situação de vulnerabilidade e risco. O depoimento do informante ouvido em audiência (ID 14071774) corrobora a narrativa, ao afirmar que o local era perigoso e que os autores permaneceram na via até a madrugada. A angústia, a insegurança e a frustração da legítima expectativa de amparo em momento de necessidade configuram dano extrapatrimonial passível de reparação.

No que tange ao
valor da indenização
, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano e à capacidade econômica das partes. O valor cumpre sua dupla função, compensatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento ilícito, não havendo razões para sua minoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno as recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)